Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0719039-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRO VIEIRA GOMES EMBARGADO: FRANCISCA DE SOUSA GOIS DESPACHO Ciente da negativa de seguimento do Mandado de Segurança impetrado (ID 79508570). Considerando que a publicação da Ementa foi realizada em 26/11/2025, aguarde-se o trânsito em julgado desta ação. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora